Tribunal: TJBA
Processo: 8000587-11.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000587-11.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ARNALDINA CONCEICAO NEVES

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INEXISTENTE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EFEITOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Apelação do Município contra sentença que reconheceu o direito da servidora à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 205/2012 e condenou ao pagamento das diferenças remuneratórias dos últimos cinco anos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões: (i) ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) ausência de fundamentação; e (iii) direito à progressão e efeitos financeiros diante da omissão municipal na avaliação de desempenho.

RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento: a causa é de direito e resolvida por prova documental, autorizando o julgamento antecipado (CPC, art. 355, I).

A sentença contém fundamentação suficiente, inexistindo nulidade.

A omissão do Município em instituir comissão avaliadora impede que a falta de avaliação obste o direito à progressão, reputando-se cumprida a condição suspensiva por culpa da Administração (CC, art. 129). Precedentes do STJ.

Os efeitos financeiros alcançam apenas o período imprescrito, nos termos da Súmula 85/STJ, não se limitando ao requerimento administrativo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Teses:

“1. A ausência de avaliação por omissão administrativa não impede a progressão funcional quando cumprido o interstício legal.”

“2. A condição suspensiva considera-se verificada quando seu implemento é obstado pela Administração (CC, art. 129).”

“3. Os efeitos financeiros observam a prescrição quinquenal, conforme Súmula 85/STJ.”

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000587-11.2023.8.05.0212, em que são partes APELANTE o Município de Riacho de Santana e APELADA Arnaldina Conceição Neves.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.